Tribunal: TJDFT
Processo: 0735019-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL E PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE INCAPAZES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos do art. 53, “b” do Código de Processo Civil, a competência para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável é: “do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz”.
2. Tratando-se de competência territorial, portanto, relativa, não pode o juiz pronunciá-la de ofício. Nos termos da Súmula 33 do STJ: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, cabendo a modificação segundo a conveniência das partes, a quem compete, exclusivamente, alegar em preliminar de contestação a incompetência do juízo, nos termos dos arts. 62, 63 e 64 do CPC/2015.
3. Ainda que conste requerimento para a modificação da competência pela parte autora, o Juiz não pode declinar da competência apenas para satisfazer a vontade da requerente, sob pena de suplantar a regra do juiz natural estabelecida no art. 59 do CPC, o qual preconiza que a distribuição torna prevento o Juízo.
4. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga).